Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-91.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006076-91.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE e AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
RECORRIDO: LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE e AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DO IMÓVEL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida por Luiz Paulo Gonsalves de Rezende em face da concessionária Águas de Barra do Garças LTDA. O autor pleiteava a retificação das faturas de consumo de água referentes aos meses de maio e junho de 2024, o reembolso de valores pagos indevidamente, o reconhecimento da natureza residencial do imóvel e a condenação por danos morais. A sentença determinou a retificação das faturas para consumo de 20m3, a devolução dos valores pagos em dobro, indeferiu o pedido de reconhecimento da natureza residencial do imóvel e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram: o autor, buscando o reconhecimento da titularidade residencial do imóvel; e a ré, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples dos valores pagos e a redução do quantum indenizatório por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o imóvel do autor deve ser classificado como residencial para fins tarifários; (ii) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A classificação do imóvel como comercial deve ser mantida, uma vez que as provas constantes dos autos, especialmente fotografias, demonstram o exercício de atividade econômica no local, identificada como "Toca das Corujas", revelando características comerciais como placa e estrutura de atendimento ao público.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que a cobrança contrariou a boa-fé objetiva, sem que houvesse engano justificável por parte da concessionária.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 600.663/RS, DJe 30.03.2021) e das Turmas Recursais locais confirma a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro mesmo sem demonstração de má-fé, bastando a conduta violadora da boa-fé objetiva.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a descontinuidade do serviço essencial de abastecimento de água e a conduta indevida da concessionária, não se revelando excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A classificação tarifária como comercial é válida quando comprovado o uso do imóvel para atividade econômica, ainda que cumulada com uso residencial. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor. 3. A fixação de indenização por danos morais decorrente da interrupção indevida de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando demonstrado abalo decorrente da falha na prestação do serviço.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o, e 86.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006076-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (RECORRENTE), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025